Tribunal: TJDFT
Processo: 0708942-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708942-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANGELO DA SILVA SEVERINO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BRB - Banco de Brasília S.A. contra a decisão de indeferimento do seu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para identificar vínculo empregatício do devedor (agravado) no bojo de ação de execução de título extrajudicial n. 0718405-73.2020.8.07.0001 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga /DF). Eis o teor da decisão ora revista: O exequente requer a realização de pesquisa junto ao CAGED e à PREVJUD. Contudo, o pleito não se mostra razoável, haja vista ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 69687211 e certidão de ID 98819992, até 29/07/2025 (Cédula de crédito bancário ID 65073862), na forma do artigo 921, §2o, do CPC. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) o pedido de requisição de informações junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED foi indeferido, sob a justificativa de ser ineficaz devido à impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar; b) "de acordo com o princípio da cooperação judicial, é possível o auxílio do poder judiciário na obtenção de informações essenciais para devido andamento processual"; c) “tem-se que tentados os meios ordinários de buscas patrimoniais por meio de sistemas como o BACENJUD e RENAJUD, sem, contudo, ser obtido êxito, a medida de oficiar o INSS para que informe ao juízo se o executado possui algum vínculo trabalhista ou previdenciário ativo, com natureza salarial, visando em caso afirmativo, avaliar a possibilidade de penhora de rendimentos mensais do executado, demonstra-se essencial para a busca de um resultado efetivo na execução em trâmite, sendo o óbice injustificado apresentado pelo Juízo de origem, serve apenas para privilegiar o devedor criando ônus excessivamente onero ao Agravante para a satisfação de seu direito”; d) o Superior Tribunal de Justiça “entende ser possível a penhora salarial em percentual que garanta a dignidade do devedor”, logo a impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, não é absoluta; e) "a medida pleiteada constitui uma forma de execução atípica, sendo compreendida no art. 139, do CPC, estando justificada quando todos os outros meios de efetivar a execução se esgotaram, conforme jurisprudência deste e. TJDFT". Postula (liminar e mérito) a reforma da decisão agravada para que “oficie ao INSS, para que informe ao juízo se o executado possui algum vínculo trabalhista ou previdenciário ativo, com natureza salarial, visando em caso afirmativo, avaliar a possibilidade de penhora de rendimentos mensais do executado”. Preparo recolhido (id 56611801). É breve o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a liminar postulada. A matéria impugnada versa sobre a viabilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, quando esgotados os demais meios de localizar bens passíveis de penhora para garantir a execução. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte. Na origem, trata-se de execução extrajudicial fundada em Cédula De Crédito Bancário – CCB N.: 16183467, emitida em 12/03/2019, com vencimento final em 11/06/2027, no valor original de R$ 75.642,10 (id 65073853– autos originários). A dívida alcança a quantia de R$ 108.870,31 (cento e oito mil, oitocentos e setenta reais e trinta e um centavos), atualizado até 21/05/2020. No caso concreto, adveio o deferimento das medidas vindicadas pela parte credora de consulta aos meios informativos disponíveis no juízo (BACENJUD, RENAJUD E INOFJUD), em sintonia com o que se extrai do dever de cooperação, todavia, resultaram infrutíferas. Nesse quadro processual, carece de efetividade a postulada expedição de ofício aos órgãos CAGED e INSS para tentar identificar vínculo empregatício do devedor. Isso porque, segundo o Portal do Ministério do Trabalho e Emprego, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Este Cadastro serve, ainda, como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais. A ferramenta visa compilar informações de maneira a subsidiar ações governamentais; não se destina, pois, a auxiliar o exequente na busca de rendimentos penhoráveis. De outro giro, a expedição de ofício ao INSS resultaria, se muito, na informação de existência de valores que, a rigor, não poderiam ser alcançados pela penhora (Código de Processo Civil, artigo 833, inciso IV c/c § 2o), e, ainda que concretizados, existiria a probabilidade de afetação à garantia do mínimo existencial (STJ, Corte Especial, EREsp 1582475/MG, DJe 16/10/2018). Nesse norte, por não existem evidências da real situação patrimonial do agravado - representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora dos ausentes -, bem de ver que, mesmo que fosse identificado eventual vínculo empregatício do devedor, essa informação, isoladamente considerada, não seria suficiente a autorizar a penhora de parte de seus rendimentos ou proventos ou benefícios. Ademais, a jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade (REsp 1.864.190/SP, Terceira Turma, DJe 19/6/2020). A medida atípica sequer preenche o pressuposto da existência de patrimônio expropriável (Código de Processo Civil, art. 139, IV). Não evidenciada, portanto, ofensa ao princípio da cooperação, ante a ineficácia da medida postulada, porquanto não guarda concreta pertinência à finalidade de satisfação do débito. Nesse sentido, colaciono precedentes desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), requisitando informação sobre existência de vínculo empregatício e recebimento de benefício em nome do executado. 2. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 3. O pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista ou de aposentadoria ou outro benefício em nome do executado, com a finalidade de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos de remuneração, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém relacionamento com a aludida instituição. 4. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. 5. Recurso conhecido e desprovido(Acórdão 1738899, 07198425020238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. UTILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. 2. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1726782, 07024171020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator